Tribunal: TJDFT
Processo: 0712347-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO ÀS DECISÕES SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme disposto pelo art. 536 e § 1o do CPC, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exeqüente, inclusive imposição de multa.
2. In casu, sentença transitada em julgado condenou o réu (recorrido) na obrigação de se abster de efetivar cobranças ao autor, sob pena de aplicação de multa. O autor trouxe aos autos notícia de que o réu teria efetuado uma cobrança por meio de contato telefônico (ID 13611359) e apresentou pedido de cumprimento de sentença, requerendo fixação de valor da multa pelo referido descumprimento, o que foi indeferido, sob a fundamentação de se tratar de fato único (ID 13611379).
3. Inobstante não haver vedação para aplicação de multa pelo descumprimento único de obrigação de não fazer, no caso o pedido do autor não merece ser acolhido. As decisões judiciais, pelos princípios “da vedação às decisões-surpresa” (art. 10, CPC), do devido processo legal, do contraditório, da boa-fé e da colaboração processual, não podem surpreender o réu com a condenação de pagamento de multa em valor não estipulado anteriormente ao descumprimento da obrigação de fazer.
4. A jurisdição não se presta à finalidade de causar surpresa e estupefação às partes. Assim, para cumprir o princípio da segurança jurídica deve o juiz inserir na sentença o exato termo inicial da contagem do prazo para cumprimento da obrigação nela estipulada, que deve se dar, em regra, a partir do dia do trânsito em julgado da sentença. Não havendo estipulação do termo na sentença, a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação fixada em sentença requer a intimação pessoal da parte executada, eis que, sem que se fixe tal ponto no tempo, não há como configurar a mora (0053267-39.2005.8.07.0001, Acórdão: 271324, 1a Turma Recursal, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 27/03/2007, Publicado no DJU SEÇÃO 3 : 22/05/2007 . Pág.: 665).
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios, suspensa sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça.